Tribunal: TJDFT
Processo: 0721752-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0721752-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA RODRIGUES DE SOUZA MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO NADA A PROVER Nada a prover quanto à juntada de documentos novos pretendida pela agravante (ID 77335389 e 77335390), pois não há espaço para dilação probatória em agravo de instrumento, sob pena de indevida supressão de instância. Eventual apreciação de prova documental e argumentos novos deve ser postulada perante o Juízo de origem. No mais, a questão de fundo será examinada por ocasião do julgamento designado (ID 77215310). Aguarde-se a sessão de julgamento. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator